Tribunal: TJDFT
Processo: 0019699-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019699-15.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: WILSON JOSE GOMES, WILMA GOMES DE MORAES, EDSON GOMES DE MORAES, MARIA DIVINA DE MORAES, MARIA JOSE GOMES DA CUNHA, ANTONIO MANOEL NUNES DE MORAES, JOSE LUIZ DE MORAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Aguardem-se os autos na Secretaria do Conselho Especial o pagamento aos HERDEIROS do requisitório expedido em favor de RAIMUNDO GOMES DE MORAIS. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator